Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROTESTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DE PROTESTO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DANOS MATERIAIS AUSENTES. OBRIGAÇÃO DE DAR BAIXA AO PROTESTO DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE EMITIR CARTA DE ANUÊNCIA APÓS PROVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em breve súmula, o autor narrou que ficou inadimplente com alguns empréstimos junto ao Banco do Brasil e logrou realizar um acordo em março/2021, quitando sua dívida. Asseverou que, em julho/2022, ao tentar realizar e5mpréstimo junto a diversas instituições financeiras, foi informado que seu nome estaria negativado pela dívida já quitada junto ao réu. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito; a obrigação do réu de excluir seu nome do cadastro de inadimplentes; a baixa do protesto vinculado ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, sob o título no 3967939, a condenação do requerido a efetuar o pagamento do valor de R$ 6.808,45, decorrente da falha de serviços e a reparação pelos danos morais suportados, também na quantia de R$ 6.808,45. Em contestação, o requerido confirmou o pagamento da dívida, a baixa da restrição junto ao SERASA e SPC, ressaltando que a obrigação de dar baixa relativa ao protesto é do autor.
2. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais de ID no 48783578 a 48783581. Contrarrazões apresentadas (ID no 48091120), pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal fiz respeito à análise de quem seria a responsabilidade pela baixa dos protestos, pois as demais negativações foram retiradas tão logo houve o pagamento da dívida, conforme se verifica pelos documentos de ID no 48090975 a 48090981. Quanto a esse tema, a questão relevante é se o credor deve emitir espontaneamente a carta de anuência ato contínuo à quitação da dívida ou se é necessário requerimento formal do devedor. A questão foi analisada pelo STJ na ocasião o julgamento do Resp. 1346428, no qual o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que: “como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência”. Assim, a emissão da carta de quitação deve ocorrer, mediante provocação do interessado e não é automática após a quitação do débito.
5. Nos presentes autos, o autor informou que realizou o pagamento da dívida em março de 2021 e que desde então, o réu não promoveu a baixa do registro de protesto, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pela falha e má prestação de serviços, além da reparação extrapatrimonial, em razão da permanência indevida de seu nome perante o cartório de protestos. Correta a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes tais pedidos, uma vez que, “incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto legitimamente lançado, ressalvada inequívoca pactuação em sentido contrário. Ademais, no caso dos autos não há qualquer comprovação de que a requerente tenha procurado o banco para emissão da carta de anuência, ou tampouco que houve negativa nesse sentido” (sentença de ID 48091006). Por tal motivo, ante a ausência de falha na prestação de serviço, indevida a fixação de dano material no presente caso, uma vez que a dívida existia e era devida à época da inclusão do protesto.
6. Este é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, conforme lê-se nos acórdãos 1373286 (07391121720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021), 1439551 (07179253720218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022) e 1347475 (07053911320208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021).
7. Indevida a fixação de dano moral em razão da ausência de expedição de carta de quitação pelo banco recorrido. Quanto às alegações formuladas pelo recorrente na peça ora analisada de que nem mesmo após o ingresso de ação judicial o Banco expediu tal documento, registre-se que não consta sequer na peça inaugural desta ação o pedido de expedição da citada carta, tendo sido requerida a fixação de obrigação para que o banco efetue diretamente “a baixa do protesto vinculado ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, sob o título no 3967939” (ID 4890989).
8. Tendo sido esclarecido de que o procedimento de baixa do cartório de protestos deve ocorrer mediante ação daquele que era devedor, é possível que a decisão judicial determine a expedição da carta de quitação pelo Banco, ainda que tal pedido não conste na peça inicial, uma vez que é decorrência lógica do pedido formulado pelo autor.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para determinar ao banco recorrido que expeça carta de quitação de débito para fins da retirada de protesto, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de incidência de multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00, mantendo a improcedência dos pedidos de fixação de reparação material e extrapatrimonial.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).